Tribunal: TJMT
Processo: 1013314-76.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013314-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), LIBIA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 477.197.611-20 (AGRAVANTE), JOSE VITOR ROSA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE VITOR ROSA SILVA - CPF: 700.464.781-16 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

LIBIA ARAUJO DOS SANTOS

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS E
SUCUMBENCIAIS

–
RESERVA DE HONORÁRIO AO ADVOGADO QUE ATUOU ANTERIORMENTE NOS AUTOS
–

NÃO
CABIMENTO
–

REVOGAÇÃO DO MANDATO
NO CURSO DA LIDE

–
NECESSIDADE DE
AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
.

Sendo revogado o mandato no curso da lide, torna-se inviável a reserva de valores em favor do advogado destituído, devendo os honorários de sucumbência
ser
revertidos integralmente em favor do procurador que atua no processo.

A pretensão de recebimento de honorários advocatícios deve ser deduzida de forma autônoma, através da propositura de ação que resolva o litígio entre a parte e o procurador anterior.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
LIBIA ARAUJO DOS SANTOS
, contra decisões interlocutórias proferida (ID. 152996371 –
autos de origem PJE Nº 1000449-
77.2020.8.11.0059
) pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte-MT, que deferiu o pleito de reserva de honorários e fixou o rateio sob os seguintes fundamentos
:

“
Inicialmente, observa-se que restou demonstrado nos autos que
o Dr. Emerson Marques Tomaz, assim como o advogado Dr. João Paulo Santana Morais, patrocinou
os interesses da autora neste feito durante o trâmite processual, especialmente pela procuração posta no ID 30389656 e ID 71291924 e contrato de prestação de serviços acostado no ID 94123777.

A parte autora, por meio do patrono Dr. Emerson Marques, apresentou petição inicial (ID 30389654), impugnação à contestação (ID 33527282) e petitório postulando pela produção de prova testemunhal (ID 33950801).

De outro
norte
, o patrono Dr. João Paulo Santana Morais, representando os interesses da parte autora, apresentou pedido de cumprimento de sentença (ID 105468726) e postulou pela expedição de RPV (ID 132814918).

Ademais, verifica-se que, após o ajuizamento do presente feito, em 27/10/2020, a parte autora, por meio do causídico Dr. João Paulo Santana Morais, ajuizou ação de aposentadoria rural, distribuída sob o número 1002288-40.2020.811.0059, a qual, em momento posterior à apresentação de impugnação à contestação, foi extinta por litispendência.

Desse modo, valendo-se dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 8° do Código de Processo Civil, tem-se que o valor retroativo será partilhado em 50% para a autora, 40% para advogado Dr. Emerson Marques e 10% para o causídico Dr. João Paulo Santana Morais. Já os honorários sucumbências serão partilhados na proporção de 70% para advogado Dr. Emerson Marques e 30% para patrono Dr. João Paulo Santana Morais.

(...)

Logo, convém mencionar que serão depositados na conta bancária do advogado Dr. Emerson Marques o montante de 40% da verba principal, mais 70% de honorário sucumbencial; 10% na conta bancária do advogado Dr. João Paulo Santana Morais referente aos atrasados, além de 30% da verba sucumbencial.

Ante o exposto,
INDEFIRO
os pedidos contidos nos
ID 8854604 e ID 132849787.

Expeça-se RPV nos termos acima explanados.”

Em razões recursais

(ID nº
214772158
)
,
o s Agravante s invoca m os seguintes questionamento
s fático-jurídicos
:

1
. Argumenta
ser necessária a suspensão da expedição de RPV, determinado pelo juízo a quo, pois,
tendo havido a substituição de advogado no curso do processo, cabe ao advogado atual o requerimento dos honorários de sucumbência.

O pedido recursal
liminar
para que fosse atribuído efeitos suspensivos à decisão vergastada, fora deferido
,
conforme

ID nº
215260165
.

A parte agravada,
apesar de intimada, não
apresentou
contraminuta
ao recurso interpost
o
.

(ID nº
219548170
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

LIBIA ARAUJO DOS SANTOS

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Co
nforme relatado anteriormente
,
t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
LIBIA ARAUJO DOS SANTOS
, contra decisões interlocutórias proferida (ID. 152996371 –
autos de origem PJE Nº 1000449-77.2020.8.11.0059
) pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte-MT, que deferiu o pleito de reserva de honorários e fixou o rateio
dos referidos honorários.

Pois bem.

Compulsando os autos,
e
atento ao expendido na exordial,
bem como
ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
percebe-se que assiste razão ao pleito da agravante
.

Extrai-se da análise às razões recursais, percebe-se que o
cerne do presente recurso
,
é saber se é cabível
ou não, a
reserva de honorários sucumbenciais de
advogado
que teve seu
instrumento procuratório
revogado pela parte.

É sabido que o
art. 24, § 1º, da Lei

8.906/94, estabelece que
:

“
A
execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier”

T
odavia, tal hipótese só é permitida quando vigentes os poderes que lhe fora outorgado, fato que não ocorre
u
nos autos de origem.

Ademais, sabe que o C
olendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser incabível a reserva de honorários, tanto contratuais, quanto sucumbenciais no curso da ação após a revogação do mandato, devendo o patrono promover sua cobrança em autos apartados.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
ADVOGADO COM MANDATO REVOGADO. RESERVA DE HONORÁRIOS. COBRANÇA DEVE SER REALIZADA PELAS VIAS ORDINÁRIAS.
DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.925.116/PR, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022,
DJe
de 9/6/2022)
– Grifo Nosso

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PRINCIPAL.
PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. NOVOS PATRONOS. IMPOSSIBILIDADE. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA
. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS
NºS
283 E 284/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2.
Embora seja possível a reserva dos honorários nos próprios autos, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte
. Precedentes. 3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de verificar se houve ou não a desconstituição do mandato, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe o enunciado da Súmula nº 7/STJ. 4. Estando as razões do agravo interno dissociadas do que restou decidido na decisão agravada, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas
nºs
283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.791.041/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021,
DJe
de 30/11/2021.) – Grifo Nosso

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ART. 12 DA LEI 13.340/2016. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO MANDATO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 12 da Lei 13.340/2016, a extinção da execução em virtude da renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural e decorrente de acordo bilateral entre as partes não caracteriza sucumbência e é resultado da conduta de ambas as partes, de modo que os honorários devem ser arcados por cada parte, em relação a seu procurador (
arts
. 90, § 2º, do CPC/2015 e 12 da Lei 13.340/2016). 2. Havendo extinção do feito pela homologação de acordo entre as partes antes do trânsito em julgado da sentença, não mais subsistem os honorários sucumbenciais nela fixados. Precedentes. 3.
A jurisprudência desta Corte de Justiça consagra orientação de que é indevida a execução de honorários
advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este, se assim desejar, promover ação autônoma
. 4. Agravo interno desprovido.
”
(
AgInt
no REsp n. 1.874.077/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021,
DJe
de 3/12/2021)
– Grifo Nosso

Outrossim, e
m que pese
o advogado Emerson Marques
tenha exercido
o efetivo labor,

pelo período de sete anos, teve seus poderes revogados, consoante Termo de Revogação de Mandato sob ID. 71291930
– autos de origem
.

Portanto, visualizo de plano, elementos suficientes a
manter a liminar, outrora, concedida, no sentido de suspender os efeitos da decisão prolatada pelo juízo de piso,
máxime porque, se observa, de pronto, a existência de necessidade de
ser ajuizada ação
autônom
a, bem como, a iminência de
expedição de RPV em favor do patrono desconstituído
, razão pela qual,

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
, no mérito,
DOU
-
LHE PROV
IMENTO
,
para
reformar a decisão
vergastada,
NO sentido de
determina
r
que a expedição dos
RPV ́s
, tanto de honorários contratuais como de sucumbenciais em sua integralidade sejam realizados em nome dos advogados
:
JOÃO PAULO SANTANA MORAIS, OAB/MT 24.933-O e JOSÉ VITOR ROSA, OAB/MT 28.409-O
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024